Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0712247-68.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: VALERY WILHELM FONTENELE E VASCONCELOS PACHECO EMBARGADO: SMS SERVICOS MEDICOS SAMAMBAIA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Valery Wilhelm Fontenele e Vasconcelos Pacheco (Agravada), Id. 29547856, em face do v. Acórdão Id. 28026417, que concedeu gratuidade de justiça à parte embargada, sob o argumento de que teria incorrido em omissão ou contradição ao embasar seu convencimento em documento inexistente. Em seguida, a ora Embargante peticionou (Id. 29615316) requerendo que seja declarada a nulidade dos atos decisórios, desde a concessão da liminar no Agravo de Instrumento, em razão de a Embargada ter juntado documentos protegidos por segredo de justiça, aos quais não teve acesso. Na decisão Id. 30174705, foi autorizada a consulta dos documentos sigilosos pelo advogado da parte agravada, e, no despacho Id. 32214112, foi determinado que a Embargante especificasse os prejuízos decorrentes do atendimento tardio à sua pretensão (consulta aos documentos sigilosos). No petitório Id. 32614772, a Embargante alegou que seus prejuízos teriam sido as intervenções desnecessárias, como (i) Embargos de Declaração em face da concessão de medida liminar; (ii) contrarrazões ao Agravo de Instrumento; e (iii) Embargos de Declaração em face do Acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento. Não obstante o considerável trabalho do patrono da parte Embargante, seus argumentos não têm o condão de modificar a justiça gratuita concedida com base em documentos sigilosos aos quais a Recorrente não teve acesso em momento anterior. O acesso tardio aos documentos sigilosos pode ter ocasionado trabalho adicional ao advogado que patrocina a Embargante, mas não gerou danos processuais ou prejuízos materiais à cliente. Sem a prova de efetivos prejuízos, não há que se anular os atos processuais pretéritos, até mesmo porque tal pretensão não traria benefícios ou vantagens processuais à Embargante, que não protelar o julgamento do Agravo de Instrumento. Como se sabe, dentre os pressupostos de admissibilidade do recurso encontram-se a legitimidade e o interesse de agir (utilidade, necessidade e adequação). No caso, deu-se a perda superveniente do interesse no julgamento dos Embargos de Declaração no momento que teve acesso aos documentos protegidos por segredo de justiça. Assim, por não mais subsistir o interesse recursal, resta prejudicado o recurso integrativo pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, indefiro o pedido de anulação dos atos processuais pretéritos e NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração, pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora